Tribunal: TJMT
Processo: 1016990-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016990-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO), CIRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 142.074.861-00 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, juízo de plausibilidade decorrente dos elementos documentais constantes dos autos.

Evidencia-se a probabilidade do direito quando os documentos apresentados revelam inconsistências relevantes na versão da instituição financeira acerca da contratação do empréstimo consignado, notadamente diante da contradição entre alegações de contratação digital e formalização por instrumento físico manuscrito.

Reforçam os indícios de irregularidade contratual a apresentação de fragmentos incompletos do suposto contrato, a divergência visual entre a assinatura atribuída ao consumidor e aquelas constantes de seus documentos pessoais, bem como a incompatibilidade entre a conta bancária indicada pelo banco como destinatária do crédito e a conta vinculada ao benefício previdenciário do autor.

Impugnada especificamente a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que robustece, em análise preliminar, a plausibilidade da tese de inexistência da contratação.

O perigo de dano resta caracterizado pela continuidade de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por consumidor idoso, aposentado por incapacidade permanente e portador de enfermidades que demandam tratamento contínuo, situação apta a comprometer sua subsistência e dignidade.

O transcurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não afasta a urgência quando a lesão possui natureza continuada e se renova mensalmente, sobretudo em hipóteses envolvendo consumidor hipervulnerável.

A suspensão dos descontos revela-se medida reversível e proporcional, inexistindo risco de irreversibilidade apto a obstar a concessão da tutela.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela provisória de urgência a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado impugnado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016990-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CIRO BENEDITO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIRO BENEDITO DA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, cumulado com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1012036-63.2026.8.11.0002 ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 010011191039.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma do
decisum
, argumentando que a probabilidade do direito está demonstrada pelas contradições apresentadas pela instituição financeira na via administrativa, que ora alegou contratação digital e ora física, além de ter colacionado fragmentos de contrato com assinatura nitidamente divergente de seus documentos pessoais e informado o depósito do crédito em conta de titularidade de terceiros.

Ressalta a incidência do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, que atribui ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, e defende que a necessidade de dilação probatória não obsta à concessão da medida liminar ante a verossimilhança das alegações de fraude.

Quanto ao perigo de dano, aduz que é pessoa idosa, aposentada por incapacidade e portadora de doenças que exigem gastos contínuos, de modo que os descontos na ordem de R$118,00 (cento em dezoito reais) comprometem verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência, configurando lesão que se renova mensalmente.

Defende, ainda, que o decurso de tempo desde o início dos descontos, iniciados em 2021, não afasta a urgência da medida diante da persistência do dano e da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para a suspensão imediata das cobranças e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada (Id. 361902359).

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 24/04/2026, conforme decisão Id. 362728872.

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 371867376.

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 361910359).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 17 a 19/06/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 373254394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, incorreu em equívoco passível de reforma por este Tribunal, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, com o exame integral dos documentos que instruem o presente recurso — incluindo a petição inicial, os extratos do INSS, o histórico de empréstimos consignados, as respostas administrativas do banco agravado, as receitas médicas e a planilha de cálculo dos débitos, entendo que, é caso de
dar provimento do recurso
, pelas razões a seguir expostas.

Extrai-se dos autos originários que
Ciro Benedito da Silva
ajuizou a
ção declaratória de inexigibilidade de débito, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do
Banco C6 Consignado S/A
, alegando, em síntese, que não celebrou contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, atribuindo ao banco a responsabilidade pelos lançamentos indevidos.

Por sua vez, a instituição requerida, ao responder à reclamação administrativa – e reforçada por meio da contestação já ofertada na origem –, limitou-se em alegar, em suma, que a contratação de empréstimo atacada pelo requerente se deu de forma regular, não havendo em se falar em cancelamento ou necessidade de reparação.

Também discorreu que foi preenchida no sistema do banco e assinada pela parte requerente, declarando que os termos e condições do contrato foram lidos e aceitos pela parte requerente.

Para tanto, destacou que as imagens CCB e dos documentos apresentados pela parte requerente foram enviadas para a parte requerida, validada por meio de sistema OCR - Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico de caracteres, que valida que de fato a CCB está preenchida e assinada e que os documentos apresentados se referem ao que é solicitado para a contratação.

Pois bem.

O art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência, por sua natureza, é concedida em cognição sumária, não exigindo prova plena ou exauriente do direito alegado. Basta que os elementos carreados aos autos permitam ao julgador formar um juízo de plausibilidade suficiente acerca da existência do direito invocado, aliado à demonstração de urgência concreta que justifique a antecipação da tutela jurisdicional.

O conjunto documental acostado à inicial revela uma contradição flagrante e objetivamente verificável nas versões apresentadas pelo Banco C6 Consignado S/A nas vias administrativas.

Isso porque, em resposta à reclamação formulada pelo agravante no “
Reclame Aqui
”, o banco afirmou, categoricamente, que a contratação do Empréstimo Consignado nº 010011191039 teria ocorrido de forma
inteiramente digital
, mediante confirmação via WhatsApp, registro de geolocalização e captura de imagem (
selfie
) como forma de assinatura e aceite.

Contudo, em resposta à reclamação registrada no Banco Central do Brasil (Demanda nº RDR2026/162551), o mesmo banco apresentou versão diametralmente oposta, sustentando que
a contratação teria sido formalizada por meio de contrato físico com assinatura manuscrita
, juntando fragmentos do suposto instrumento contratual.

Logo, trata-se de divergência substancial sobre a própria natureza do ato de contratação — se digital ou presencial —, o que, por si só, já é suficiente para suscitar fundada dúvida sobre a regularidade da operação e, consequentemente, para configurar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Uma instituição financeira que não consegue manter coerência sobre a forma pela qual celebrou um contrato — ora afirmando que foi digital, ora que foi físico — não demonstra, minimamente, a segurança e a regularidade que se espera de uma operação de crédito consignado.

O banco agravado, ao responder à reclamação no Banco Central, juntou fragmentos do suposto contrato físico, nos quais consta uma assinatura atribuída ao ora agravante.

Contudo, da simples comparação visual entre a assinatura apresentada pelo banco e aquelas constantes nos documentos pessoais do recorrente — documento de identidade, procuração e declaração de hipossuficiência, todos acostados aos autos —, é possível identificar, mesmo em cognição sumária, uma divergência gráfica evidente e perceptível a olho nu.

A assinatura apresentada pelo banco apresenta traçado, inclinação e características grafológicas visivelmente distintas daquelas que o agravante apõe habitualmente em seus documentos, conforme comparativo anexado na própria defesa,
in verbis:

Essa divergência, embora não substitua a perícia grafotécnica que deverá ser realizada na fase de instrução, é suficiente para, em sede liminar, configurar indício robusto de irregularidade na contratação.

Nesses casos, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta provar a autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

A incidência desse precedente vinculante é direta e imediata ao caso em exame. O agravante impugnou especificamente a autenticidade da assinatura constante no fragmento de contrato apresentado pelo banco.

A partir desse momento, o ônus de provar a autenticidade recai integralmente sobre a instituição financeira. Esse deslocamento do ônus probatório, por si só, reforça a probabilidade do direito do agravante em sede de cognição sumária, pois indica que o sistema processual já reconhece a fragilidade da posição do banco diante da impugnação específica da assinatura.

A propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1.846.649/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021). 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ASTREINTES (MULTA DIÁRIA) – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PORTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FINALIDADE COERCITIVA MANTIDA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO À URGÊNCIA DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica (fraude em empréstimo consignado), a prudência recomenda a suspensão dos descontos, dada a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a dificuldade de reparação imediata dos prejuízos sofridos pela consumidora idosa.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição desobriga a parte de comprovar tentativa de solução administrativa prévia como condição para o ajuizamento da ação ou concessão de liminar.

A multa diária (astreintes) objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se condizente com a capacidade econômica do banco agravante e com a necessidade de garantir a eficácia da ordem judicial.

Recurso desprovido.”
(N.U 1016014-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO.
ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos previdenciários, bem como a regularidade da imposição de astreintes e a necessidade de condicionamento da medida ao depósito do valor supostamente liberado. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada examinou adequadamente os
requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito diante da negativa expressa de contratação e da impugnação específica da autenticidade da assinatura aposta no contrato, corroborada por prova documental inicial. 4. Nos casos de impugnação da autenticidade de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo inaplicável a exigência de prova negativa pelo consumidor. 5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias decorre de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 6. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo risco concreto de comprometimento da subsistência da autora, pessoa hipervulnerável na relação de consumo.
7. A fixação de multa cominatória revela-se adequada, proporcional e necessária à efetividade da ordem judicial, não se mostrando excessiva ou abusiva. 8. O condicionamento da tutela ao depósito do valor liberado implicaria presunção de validade do contrato impugnado, esvaziando a proteção jurisdicional e contrariando a distribuição legal do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato de empréstimo consignado. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova da validade da contratação incumbe à instituição financeira que produziu o documento. 3. É válida a fixação de astreintes em valor razoável como meio de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo indevido condicionar a tutela ao depósito do valor controvertido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303933420258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela antecipada determinando a suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30 .000,00, em ação movida por consumidora que alega não ter contratado os empréstimos objeto dos descontos. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de suspensão das cobranças; (ii) saber se o prazo para cumprimento da obrigação é adequado; (iii) saber se o valor da multa cominatória é proporcional. III. Razões de decidir:
3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se as normas protetivas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova. 4. Está presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pois a consumidora nega ter contratado os empréstimos e a instituição financeira não apresentou documentos que comprovem a regularidade da contratação, cabendo-lhe o ônus probatório conforme Tema 1061 do STJ. 5. Configura-se o perigo de dano (periculum in mora) pelos descontos mensais que afetam a subsistência da consumidora, enquanto a suspensão temporária não causa dano irreparável à instituição financeira.
6. O prazo para cumprimento não é exíguo, tratando-se de simples suspensão de descontos automáticos, medida administrativa de implementação imediata. 7. A multa de R$ 1.000,00 por dia não é desproporcional considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida coercitiva. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em relação de consumo envolvendo alegação de fraude em empréstimo consignado, presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e o perigo de dano pelos descontos mensais, é cabível a concessão de tutela antecipada para suspensão das cobranças. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10381049020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

Em reforço, os autos ainda revelam aparente incompatibilidade de informações. Isso porque o banco agravado afirmou, em ambas as respostas administrativas, que o valor do empréstimo teria sido transferido para uma conta de titularidade do agravante junto à Caixa Econômica Federal, Agência 2985.

Ocorre que o Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo próprio INSS, acostado aos autos, demonstra que a conta corrente de titularidade do agravante junto à Caixa Econômica Federal, Agência 2985, é a de número
7826785570
, ao passo que o comprovante de transferência apresentado pelo banco indica o depósito em conta de número
134310
, na mesma agência — número completamente diverso daquele que consta como conta do agravante no sistema do INSS.

Essa circunstância é verificável a partir dos documentos acostados aos autos e constitui indício concreto e relevante de que o crédito do suposto empréstimo não foi depositado na conta do agravante, o que reforça, de forma significativa, a tese de fraude contratual.

Assim sendo, esses elementos, considerados em conjunto, demonstram a probabilidade do direito com o grau de plausibilidade exigido para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, o perigo de dano também está suficientemente demonstrado nos autos.

O agravante é aposentado por incapacidade permanente (Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária), conforme carta de concessão emitida pelo INSS, com benefício nº 539.563.237-5, ativo desde 04/09/2008 (Id. 228650996).

Além disso, possui 76 (setenta e seis) anos de idade, conforme dados constantes nas receitas médicas acostadas aos autos, sendo, portanto, pessoa idosa nos termos do art. 1º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

É também portador de diabetes, hipertensão, tontura e vertigem e problemas de próstata, fazendo uso contínuo de diversos medicamentos, conforme receituários médicos emitidos pelo Centro Especializado em Saúde de Várzea Grande e pela ESF Água Vermelha, todos acostados aos autos.

O benefício previdenciário do agravante possui natureza alimentar, destinando-se a garantir sua subsistência e dignidade. Trata-se de verba que, por sua natureza, é impenhorável e protegida pelo ordenamento jurídico justamente em razão de sua essencialidade para a manutenção do beneficiário.

Logo, a manutenção dos descontos impugnados representa lesão concreta e atual à subsistência do agravante, que se renova mensalmente e compromete sua capacidade de arcar com os gastos essenciais de saúde, alimentação e moradia.

Assim sendo, não se exige que o ajuizamento da ação ocorra imediatamente após o início dos descontos para que a urgência seja reconhecida. O que se exige é que o dano seja atual e persistente, o que, no caso em exame, está inequivocamente demonstrado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão singular, conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando que o banco requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos no seu benefício previdenciário, a título do empréstimo consignado de nº 010011191039, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026